Tribunal: TJDFT
Processo: 0726250-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. POSSUIDOR. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IRRELEVANTE. NATUREZA OBRIGACIONAL DO CONTRATO. VALIDADE. ORDEM DE DESPEJO. SUSPENSÃO. ADPF N° 828.
1. O contrato de locação tem natureza obrigacional e, por isso, é desnecessária a discussão e prova do domínio da área para o julgamento da ação de cobrança e rescisão contratual.
1.1 No caso, comprovado o vínculo obrigacional por meio de contrato firmado entre as partes, independente da discussão da propriedade, é devido o pagamento dos alugueis, assim como a possibilidade de despejo.
2. Em razão do julgamento da ADPF no 828, pelo eg. Supremo Tribunal Federal, na qual houve a prorrogação até 31 de outubro deste ano da suspensão de despejos e desocupações, em razão da pandemia de Covid-19, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021; não se expedirá, por ora, o competente mandado de despejo, na forma do art. 63, § 1o, “b”, da Lei no 8.245/1991, até ultimado aquele prazo.
3. Apelação parcialmente provida.